Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE DO ATO DEMOLITÓRIO. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO.
1. Para que a sentença declaratória seja exequível deve, expressamente, reconhecer uma obrigação das partes, seja de fazer, não fazer, entregar ou pagar. Precedentes do STJ.
2. A sentença de improcedência do pedido de nulidade de ato administrativo que reconhece que a administração pública não cometeu ilegalidades ao emitir notificação e intimação demolitória não atribui ao ente público, tacitamente, obrigação de comprovar na esfera judicial a efetiva executoriedade dos atos praticados.
3. Apelação conhecida e não provida.